Tribunal: TJBA
Processo: 8026326-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026326-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MITIGAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL EM LIQUIDAÇÃO. ACEITAÇÃO DE IMÓVEL INDICADO PELO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S.A. – URBIS, sociedade de economia mista em liquidação, contra decisão interlocutória do Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, nos autos da Execução Fiscal nº 0805045-12.2015.8.05.0001, ajuizada pelo Município de Salvador, que rejeitou a nomeação de imóvel como garantia e determinou a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, para satisfação de créditos de IPTU e TRSD referentes aos exercícios de 2012 e 2013, no valor de R$ 5.418,78.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível mitigar a ordem legal de penhora prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80 em favor da penhora de bem imóvel indicado pelo devedor; (ii) estabelecer se a natureza pública da agravante e sua condição de liquidação justificam a aceitação do imóvel como garantia menos gravosa à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 578, admite a mitigação da ordem legal de penhora prevista no art. 11 da LEF quando o executado comprova, de forma concreta e fundamentada, prejuízo decorrente da observância estrita da ordem legal, devendo-se privilegiar o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

A URBIS demonstrou sua condição de sociedade de economia mista estadual em liquidação, com capital exclusivamente público e atuação voltada à promoção de habitação popular, evidenciando grave fragilidade financeira que justifica a aceitação do imóvel como garantia da execução fiscal.

A jurisprudência do STF na ADPF 616 reconhece que entidades estatais com tais características, embora não submetidas ao regime de precatórios, devem ser protegidas contra a constrição direta de seus ativos financeiros, para garantir a continuidade de suas atividades institucionais.

O imóvel indicado está diretamente vinculado ao tributo executado, sendo o próprio bem gerador da exação, o que reforça sua pertinência como objeto de penhora e a razoabilidade de sua aceitação em substituição à constrição de valores via SISBAJUD.

A recusa judicial imotivada à nomeação do imóvel, com posterior constrição eletrônica de numerário, afronta o princípio da execução menos gravosa e revela desproporcionalidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 80
26326-69.2025
.8.05.0000
, em que figura, como agravante,

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S.A. - URBIS
e, como agravado
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)